Tribunal: STF
Processo: RE 75891
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-26
Data de publicação: 1973-03-26

Ementa:
DESPEJO - CONTRATO CONSIDERADO DE LOCAÇÃO DE PREDIO PARA FINS
COMERCIAIS, REGULADO PELO DEC-LEI 4/66.
FALTA DE PAGAMENTO - MORA NÃO PURGADA EFEITOS.
II - SE, DO ACÓRDÃO QUE UNÂNIMEMENTE CONSIDEROU APLICAVEL O DEC-LEI
4/66, NÃO RECORREU EXTRAORDINARIAMENTE, AGUARDANDO O JULGAMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES, OS QUAIS ERAM PARCIAIS, PRECLUSA FICOU AQUELA
PRETENSAO (SÚMULA N. 355).
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO COM BASE NAQUELE VERBETE,
AOS QUAIS SE AJUNTARIAM OS DE NS. 454, 291 E 369.